Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744398-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença movida por LUIZ CARLOS GERAIX e por PAULO ROBERTO GERAIX. A decisão agravada acolheu parcialmente as impugnações ao laudo pericial para determinar o recálculo das cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias. Nas razões do recurso, o recorrente pleiteou pela suspensão do feito para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1075) sob a sistemática da repercussão geral, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997 e a extensão da exigibilidade do título executivo decorrente de ação civil pública. Asseverou que no julgamento dos Embargos de Divergência no RESP no 1319232/DF foi atribuído efeito suspensivo à ação civil pública que originou a presente liquidação (ID 20206943). O agravo teve decisão proferida com o seguinte teor: “Ante o exposto, não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Forte nesses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito.” Portanto, o feito foi sobrestado a fim de que se aguardasse o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1075). A parte agravada atravessou petição em que alega que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, previsto no art. 16. da Lei no 7.347/85. Assim, ressalta que o processo não deve ser sobrestado (ID 20921295). É o relatório. Com efeito, a decisão proferida em sede de agravo de instrumento ressaltou que: “Na origem, os ora agravados ingressaram com o pedido de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública 94.8514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, na qual se discutia o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública 94.8514-1, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Ocorre que a ministra relatora, no próprio REsp 1319232, em decisão datada de 10/8/2020, determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se discute “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075). Trata-se, portanto, de processo que resta condicionado a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei no 7.347/85, uma vez que as cédulas de crédito foram firmadas em Cornélio Procópio (ID 18280764 dos autos de origem), local em que os autores possuem domicílio, enquanto a Ação Civil Pública liquidanda foi proposta em Tribunal com jurisdição restrita ao Distrito Federal.” – g.n. Desta forma, conforme o exposto e decido no agravo de instrumento, ao contrário do que alega o agravado, o feito de origem pode sim ser afetado pela tese a ser firmada em sede de repercussão geral, na qual se discute justamente a eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública. Assim, não há plausibilidade nas alegações do agravado em relação ao pedido de prosseguimento do feito de origem, devendo permanecer suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937 submetido à sistemática da Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.035, §5o do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator